Tribunal: TJMT
Processo: 1022940-51.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022940-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), JOAO PAULO SANTOS MEIRELLES - CPF: 003.155.201-32 (AGRAVANTE), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ LIMA MEIRELLES - CPF: 545.788.501-10 (AGRAVADO), GALENO NUNES FERREIRA registrado(a) civilmente como GALENO NUNES FERREIRA - CPF: 721.448.401-30 (ADVOGADO), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DEVERES DO INVENTARIANTE. APRESENTAÇÃO DE QUADRO ATUALIZADO DO ACERVO HEREDITÁRIO. DESCRIÇÃO DO MONTE MOR. ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO PROCESSUAL. PODER DE DIREÇÃO DO PROCESSO. INDEPENDÊNCIA ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTAL DOS BENS E A POSSE DIRETA DO ACERVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário que determinou ao atual inventariante a apresentação de quadro atualizado do acervo hereditário, com a descrição integral do monte mor, documentação comprobatória da propriedade dos bens e indicação de eventuais pendências, sob pena de extinção ou arquivamento do feito. O recorrente sustenta a impossibilidade de cumprimento da determinação em razão da ausência de entrega dos bens pelo
ex-inventariante
e requer a adoção de medidas coercitivas para imissão na posse antes do cumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o atual inventariante pode ser dispensado da obrigação de apresentar quadro atualizado e documentado do acervo hereditário sob o fundamento de não deter a posse direta dos bens integrantes do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exercício da inventariança constitui múnus público que impõe ao inventariante o dever de administrar o espólio e impulsionar o processo de forma a viabilizar a regular conclusão do inventário.

A elaboração de quadro atualizado do acervo hereditário, com a identificação dos bens, documentação de propriedade e indicação de pendências, constitui atribuição inerente ao cargo de inventariante.

A descrição e individualização do patrimônio hereditário não dependem da posse física dos bens, podendo ser realizadas mediante consultas documentais e diligências administrativas junto a cartórios, órgãos de trânsito, entidades de registro e órgãos fiscais.

O magistrado exerce legitimamente o poder de direção do processo ao exigir a organização documental do inventário, especialmente diante da elevada litigiosidade e da excessiva duração da tramitação processual.

A delimitação precisa dos bens que integram o monte mor constitui pressuposto necessário para a análise segura da viabilidade e extensão de eventuais medidas coercitivas destinadas à recuperação ou imissão na posse dos bens do espólio.

A ausência de identificação adequada do patrimônio hereditário pode ensejar a adoção de medidas que atinjam direitos de terceiros ou envolvam questões de alta indagação incompatíveis com a via do inventário.

O inventariante não pode condicionar o cumprimento de seus deveres legais a providências atribuídas à parte adversa quando os elementos necessários à organização do acervo podem ser obtidos por meios documentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O inventariante tem o dever de apresentar quadro atualizado e documentado do acervo hereditário como atribuição inerente ao exercício da inventariança.

A identificação e descrição dos bens do espólio independem da posse direta dos bens quando podem ser realizadas mediante consultas documentais e diligências administrativas.

O magistrado pode determinar a organização e documentação do patrimônio hereditário com fundamento no poder de direção do processo.

A delimitação prévia e precisa do monte mor constitui requisito para a apreciação segura de medidas coercitivas voltadas à recuperação da posse de bens do espólio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 139; CPC, art. 625.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados na fundamentação do voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1022940-51.2026.8.11.0000

JO
Ã
O PAULO SANTOS MEIRELLES
X
SILVIO LUIZ LIMA MEIRELLES
.

RELATÓRI
O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JO
Ã
O PAULO SANTOS MEIRELLES
,
com o fito de reformar a decisão que,
nos autos da Ação de Inventário
n.
0000485-35.2005.8.11.0004
,
dos bens deixados por
CELESTE LIMA MEIRELLES
,
determinou ao ora recorrente, na qualidade de atual inventariante, a apresentação do quadro atualizado do acervo hereditário, descrevendo a integralidade do monte mor com precisão e documentação de propriedade, além de eventuais pendências, sob pena de extinção ou arquivamento do feito.

Para tanto, o
agravante sustenta que a determinação judicial é de impossível cumprimento, uma vez que o inventariante removido, Silvio Luiz Lima Meirelles, ainda não promoveu a entrega efetiva dos bens que integram o espólio.

Argumenta que a resistência do agravado impede a correta administração do patrimônio e que este Egrégio Tribunal já havia determinado, em recursos anteriores, a imediata entrega dos bens sob pena de busca e apreensão ou imissão na posse, nos moldes do artigo 625 do Código de Processo Civil.

Requer, assim, o provimento do recurso para que sejam expedidos os mandados coercitivos, afastando-se a obrigação de apresentar o quadro de bens antes de estar na posse destes.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões foram apresentadas pelo
ex-inventariante

Silvio Luiz Lima Meirelles
, o qual pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia instalada neste recurso reside na obrigatoriedade do atual inventariante em apresentar o quadro detalhado dos bens do espólio como condição para o prosseguimento do inventário, que tramita há mais de duas décadas sem um desfecho efetivo.

Após detida análise dos autos e da marcha processual na origem,
verifica-se
que a insurgência do agravante não merece prosperar.

O cargo de inventariante é um múnus público que impõe ao nomeado o dever de zelar pelo patrimônio e, sobretudo, de impulsionar o processo de forma a viabilizar a partilha.

Assim, e
mbora o agravante alegue que a ausência de posse direta dos bens inviabiliza a descrição do acervo,
esta
justificativa não encontra amparo na sistemática processual civil.

Dessa feita, a
tarefa de apresentar o quadro atualizado do acervo hereditário – descrevendo a integralidade do monte mor com precisão e efetiva documentação de sua propriedade – bem como eventuais pendências, viabilizando o avanço do feito para a escorreita organização e futura partilha, é atribuição inerente à função de quem exerce a inventariança.

Esta diligência específica não depende de qualquer providência prévia ou concomitante em relação ao
ex-inventariante
, tratando-se de encargo técnico e administrativo do atual representante do espólio.

A identificação dos bens, a busca por certidões de matrícula em cartórios de registro de imóveis, a verificação de registros junto ao DETRAN ou ao INDEA, bem como a apuração de débitos fiscais e outras pendências, são atos que podem e devem ser realizados pelo inventariante por meio de simples consultas documentais e diligências administrativas.

A posse física de um trator ou a ocupação de uma gleba de terra não são requisitos para que o inventariante relacione esses itens nas primeiras declarações ou em quadros de atualização patrimonial.

Ademais, o magistrado de primeiro grau, ao buscar a organização do processo, agiu com base no seu poder de direção, previsto no artigo 139 do Código de Processo Civil
, mormente em razão da
acentuada litigiosidade e do tempo de tramitação da causa,
situação que torna
indispensável
a
o inventário
apresentar
um inventário patrimonial minimamente documentado para que se possa, inclusive, analisar a viabilidade e a extensão de eventuais medidas coercitivas de busca e apreensão ou imissão na posse.

Assim, s
em a delimitação precisa do que compõe o monte mor e a prova da propriedade ou dos direitos possessórios do
de cujus
, o
Juízo
corre o risco de autorizar medidas expropriatórias temerárias que podem atingir direitos de terceiros ou matérias de alta indagação que demandariam vias ordinárias.

Portanto, a determinação de que o agravante apresente o estado atualizado do espólio é medida salutar e necessária para o saneamento do processo
, de modo que, o
descumprimento injustificado de deveres impostos ao inventariante pode, inclusive, configurar nova causa de remoção ou outras sanções processuais, não cabendo ao recorrente condicionar o exercício de suas atribuições legais a atos da parte adversa que podem ser supridos pela via documental.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026